Tribunal: TJES
Processo: 5009365-15.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009365-15.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JACKELINE ANDRADE DE BARROS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5009365-15.2021.8.08.0048

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: JACKELINE ANDRADE DE BARROS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EM VALOR EXORBITANTE. REFATURAMENTO PARA A MÉDIA DE CONSUMO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por JACKELINE ANDRADE DE BARROS em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. Narra a autora, em síntese, que é titular da instalação de energia elétrica nº 1453544, perante a concessionária requerida, que ficou em débito com suas obrigações, motivo pelo qual, em setembro de 2018, teve suspensa a prestação do serviço para a sua unidade consumidora. Aduz que o fornecimento de energia elétrica foi restabelecido em fevereiro de 2019, diante da quitação das faturas devidas. Não obstante isso, aduz que, a partir do mês de abril de 2019, foi surpreendida com cobranças exorbitantes, dissonantes do consumo médio de sua instalação, com a exigência em dezembro/2019, janeiro/2020 e fevereiro/2020, dos valores de R$ 873,48 (oitocentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos), R$ 938,20 (novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos) e R$ 849,03 (oitocentos e quarenta e nove reais e três centavos), respectivamente. Acrescenta que tentou solucionar a questão administrativamente, sem êxito. Por fim, assevera que seu nome foi inserido em cadastro restritivo de crédito, pela demandada, em razão dos apontados débitos. Pleiteou pela suspensão das cobranças objurgadas, pela retirada de seu nome do órgão desabonador, abstendo-se, ainda, de interromper o fornecimento de energia para sua residência, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo. Requereu, ainda, a revisão das faturas e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 2973976), a requerida alega que nos dias 21/05/2019 e 10/08/2021 foram realizadas inspeções na unidade da autora, sendo que não foram constatas irregularidades. Alega a regularidade na cobrança e inexistência de defeito na prestação dos serviços. Menciona que a inscrição do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito se trata de exercício regular de um direito da concessionária, assim como a suspensão do fornecimento de energia. Aduz a inexistência de danos morais e impugnou o valor pleiteado pela autora. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2974051), que assim resolveu a lide:

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, confirmando a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 8248705), bem como determinando à ré a revisão das faturas dos referentes aos meses de dezembro/2019 a fevereiro/2020, limitando-se à cobrança da média apurada nos 03 (três) meses anteriores, devendo enviá-las para o endereço da autora, no prazo de até 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais), para o caso de descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15.

Por fim, condeno a ré na obrigação de pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, desde o ato citatório.

Irresignada, a empresa requerida interpôs recurso inominado (ID. 2974057). Em suas razões, alega que diante da inexistência de irregularidade no medidor, a cobrança é devida, posto que os valores são referentes à energia consumida. Alega a inocorrência de ato ilícito que enseje a reparação por danos morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 2974073). Na ocasião, alega que a cobrança é exorbitante e injustificada, sobretudo considerando-se que a residência da autora é um local humilde. Aduz a ocorrência dos danos morais e requer a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença.

Importa frisar que não restam dúvidas quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes, formada por um lado da concessionária recorrente e do outro pelo consumidor, destinatário final do produto.

O Código do Consumidor foi expresso a respeito, considerando direito do consumidor "
a facilitação da defesa de seus direitos com a inversão do ônus da prova, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
" (art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078, de 11.9.1990).

No caso dos autos, a concessionária recorrente não se desincumbiu de comprovar a legitimidade da cobrança dos valores exorbitantes de R$ 873,48, R$ 938,20 e R$ 849,03. Ora, o valor se mostrou muito diferente do normalmente cobrado (variava entre R$ 150 e R$ 250).

Ademais, cabe ressaltar que a requerida não trouxe aos autos quaisquer provas de suas alegações, razão pela qual entendo que não merecem prosperar os argumentos suscitados em sede recursal.

Destaco que a recorrente deveria ao menos explicar as razões de ter sido cobrado valor exorbitante e assim oportunizar aos recorridos o exercício da ampla defesa e contraditório, o que não ocorreu.

Entendo que com acerto julgou o juiz de primeiro grau ao determinar o recálculo das faturas impugnadas pelo autor pela média de consumo da unidade nos três meses anteriores à cobrança exorbitante. Isso porque o valor cobrado, em muito acima daquele normalmente faturado, impossibilitou o adimplemento pelo consumidor. Com o refaturamento, possibilita-se ao consumidor o adimplemento.

Noutro giro, quanto ao dano moral, entendo que não merece redução, eis que o valor arbitrado se mostra proporcional à realidade dos autos. O valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau, com a devida vênia, mostra-se compatível no âmbito desta Turma.

Desta feita, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença guerreada pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da lei nº 9.099/95. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.